Tribunal: TJBA
Processo: 8171185-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171185-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAPIDAO BAHIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS APELADO: CLASSE A ESQUADRIAS DE P.V.C E ALUMINIO LTDA Advogado(s):WALSANNE LUSTOSA SANTANA FARIAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS VÍCIO EVIDENTES NOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente da má qualidade e inadequação de esquadrias fornecidas e instaladas pela empresa ré, no valor de R$ 52.907,45. A sentença entendeu não haver prova suficiente dos vícios alegados, imputando à autora os ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vícios nos produtos e falha na prestação dos serviços fornecidos pela apelada; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor pago em razão da inadequação dos produtos e serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora final e a ré fornecedora dos produtos e serviços. 4. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, conforme art. 18 do CDC, e impõe a obrigação de reparar os danos decorrentes de defeitos que tornem o produto impróprio ao uso ou diminuam seu valor. 5. A inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto, dada a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações. 6. Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência confirmam a existência de vícios nas esquadrias fornecidas, como arranhões, defeitos de instalação, materiais de qualidade inferior e falta de vedação, corroborando a narrativa da parte autora. 7. A documentação apresentada pela apelante, especialmente os diversos e-mails enviados à fornecedora, comprova os reiterados pedidos de solução para os vícios identificados e a ausência de resposta ou reparação efetiva por parte da ré. 8. A apelada não produziu prova técnica capaz de demonstrar a inexistência dos defeitos alegados, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e não impugnando adequadamente os relatos e provas da parte autora. 9. A falha na prestação dos serviços de instalação também restou demonstrada, por meio de relatos técnicos e depoimentos que atestam a má fixação e desalinhamento das esquadrias, além da ausência de isolamento acústico adequado. 10. A extrapolação do prazo legal de trinta dias para correção dos vícios confere ao consumidor o direito à restituição do valor pago, conforme previsto no art. 18, §1º, I, do CDC. 11. Aplica-se ao caso a teoria da vida útil do produto, reconhecida pelo STJ, segundo a qual o fornecedor responde por vícios que se manifestem durante a vida útil do bem, ainda que expirado o prazo de garantia contratual. 12. Os danos materiais foram comprovados pela demonstração do valor desembolsado para aquisição dos produtos, os quais se revelaram inadequados ao fim a que se destinavam. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor por vício de qualidade em produto inadequado ao fim a que se destina, ainda que expirado o prazo contratual de garantia, desde que dentro da vida útil do bem. 2. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é admissível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações do consumidor. 3. Configurado o vício não sanado no prazo legal, é devida a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8171185-83.2022.8.05.0001, em que figura como apelante RAPIDÃO BAHIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e apelado CLASSE A ESQUADRIAS DE P.V.C E ALUMINIO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.